Tribunal: TJPA
Processo: 0001194-70.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001194-70.2013.8.14.0048

APELANTE: W. SEABRA DA SILVA ME

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS, MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível
. Ação anulatória de débito fiscal. ISSQN. Prestação de serviços vinculada à locação de stands em feira de eventos. Exigibilidade do tributo.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa à cobrança de ISSQN pelo Município de Salinópolis, referente à organização da “Feira do Sal” por empresa atuante na locação de stands e prestação de outros serviços.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vício no procedimento de lançamento do crédito tributário por ausência de notificação e contraditório; (ii) definir se a atividade exercida pelo contribuinte, consistente na locação de stands com serviços agregados, atrai a incidência de ISSQN.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de documentos que demonstrem o lançamento tributário formalizado ou processo administrativo que evidencie violação ao contraditório e ampla defesa.

4. A atividade do recorrente não se restringe à mera locação de bens móveis, mas compreende serviços de montagem, infraestrutura, limpeza e segurança, enquadrando-se no item 3.03 da LC nº 116/2003 e na legislação municipal.

5. Mantida a exigibilidade do ISSQN quando a locação de bens se dá em conjunto com prestação de serviços voltados à organização de eventos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados: LC nº 116/2003, item 3.03; Lei Municipal nº 2.745/2001, art. 87, item 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 31; TJSP, AC 1009945-16.2018.8.26.0114; TJSC, Apelação nº 5047526-46.2022.8.24.0038.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo n.º
0001194-70.2013.8.14.0048
) interposta por W. SEABRA DA SILVA ME contra o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, em razão

da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pelo Apelante.

A sentença julgou improcedente o pedido de anulação do crédito tributário com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Condeno a requerente, sucumbente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em dez por cento sobre o valor da causa, monetariamente atualizado desde o ajuizamento
(...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que a cobrança do tributo é indevida, uma vez que não houve lançamento regular do crédito tributário, tampouco foi respeitado o devido processo legal tributário, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o Município não emitiu auto de infração, mas apenas notificação de comparecimento acompanhada de boletos de cobrança, o que induz à obrigatoriedade de pagamento sem o devido respaldo legal.

Alega, ainda, que o Município reconheceu, em contestação, que não houve lançamento tributário formalizado, tratando-se apenas de solicitação de comparecimento, o que revela a inexistência de crédito líquido e certo. Acrescenta que, ao compelir o contribuinte ao pagamento de tributo por meio de boletos anexados à notificação, a Administração Pública agiu de forma arbitrária, sem observar os ditames da legislação tributária.

Assevera que não houve prestação de serviços que justificasse a cobrança do Imposto Sobre Serviços – ISS, mas apenas locação de bens móveis, atividade que não está não sujeita à incidência do referido tributo, nos termos da jurisprudência consolidada. Argumenta que sua atividade se restringe à locação de stands de feira, não realizando quaisquer serviços atrelados à locação, o que afastaria a hipótese de incidência do ISS prevista na legislação municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a nulidade da cobrança impugnada.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que não há nulidade no título executivo, pois o Apelante tinha pleno conhecimento da obrigação tributária relativa ao ISSQN, inclusive com histórico de cobranças anteriores. Afirma que o lançamento decorre da atividade efetivamente exercida pelo contribuinte, sem necessidade de processo administrativo prévio.

Defende que a atividade exercida pelo Apelante se enquadra no item 3.03 da Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116/2003, referente à exploração de espaços para eventos, atividade tributável com ISSQN, por envolver mais que mera locação — incluindo serviços como manutenção, limpeza e estrutura para realização de eventos.

Menciona precedentes judiciais que reconhecem a exigibilidade do ISSQN sobre a exploração de espaços para eventos, ainda que alegada a existência de simples locação.

Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de nulidade da cobrança de ISSQN realizada pelo Município Apelado.

O Recorrente sustenta a existência de vícios no procedimento administrativo, aduzindo que não houve notificação sobre o lançamento, bem como, não lhe foi dada oportunidade de apresentação de defesa administrativa.

No entanto, dos documentos existentes nos autos, sequer há notícias de cobrança de ISSQN formalizada pelo Apelado. Com a petição inicial, o Apelante juntou apenas uma notificação para comparecimento na Secretaria de Finanças, para tratar de assunto de seu interesse referente ao recolhimento de ISS. Não há qualquer determinação de pagamento, ou mesmo informação de que a cobrança estaria sendo iniciada. Não há lavratura de auto de infração ou comprovação da existência de processo administrativo instaurado com esta finalidade.

Em notificação posterior (ID. 19621230 - Pág. 7), o Município reitera a necessidade de comparecimento do contribuinte à Diretoria de Tributos para tratar dos assuntos referentes ao alvará de funcionamento, apresentação de documentos relativos aos contratos e recolhimento do ISS, sob pena de adoção de medidas legais para o cumprimento da obrigação tributária, ou seja, a cobrança sequer teve início formal no âmbito administrativo, não se podendo acolher a alegada nulidade em decorrência de ilegalidade na notificação e no lançamento tributário.

Ressalta-se que, se iniciada a cobrança e exigibilidade de valores por parte da Municipalidade, poderá o Recorrente suscitar eventuais ilegalidades no procedimento administrativo que formalizou o crédito.

No que tange aos critérios de legalidade da exigibilidade do ISSQN sobre as atividades desenvolvidas pelo Apelante, constata-se que a controvérsia reside na possibilidade de incidência do imposto sobre os serviços prestados pelo Recorrente na organização da “Feira do Sal” no Município de Salinópolis.

O Apelante sustenta que a atividade desenvolvida se restringe à locação de bens móveis (stands), sobre a qual não incide ISSQN, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante nº 31 do STF que dispõe:

Súmula Vinculante 31: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis.

No entanto, os documentos existentes nos autos, notadamente os “contratos de sublocação e outras vendas” denotam que não se trata de mera locação de bens móveis, mas sim de verdadeira prestação de serviços na organização do evento, incluindo serviços de montagem, energia, segurança, limpeza e publicidade.

O Apelante reconhece que o evento consiste em feira livre em que não há cobrança de ingressos e que o lucro obtido advém dos serviços listados anteriormente, nos quais se inclui a locação dos stands, mas não de forma isolada, uma vez que está interligada aos demais serviços de infraestrutura necessários à realização do evento.

Desta forma, havendo a existência de prestação de serviços para a realização da feira atrelados à locação, deve ser mantida a exigibilidade de ISS. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c pedido de antecipação de tutela – ISS do período de janeiro de 2010 a julho de 2013 – Município de Campinas – Alegação de ausência de prestação de serviços, limitando-se à locação de bens móveis – Atividade da impetrante que expressamente encontra-se discriminada como tributável na Lista de serviços anexa à LC 116/03 (item 3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza) –
Documentação carreada aos autos dá conta de que não se trata de locação de imóvel ou bens móveis pura e simples – Prestação de serviços de organização de eventos tais como: feiras, congressos, exposições e festas em geral passíveis de tributação – Inaplicabilidade, in casu, da Súmula Vinculante nº 31
- Precedentes do STJ e desta 15ª Câmara de Direito Público – Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10099451620188260114 SP 1009945-16 .2018.8.26.0114, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 13/04/2020, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2020) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ISS. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS. ATIVIDADE QUE NÃO SE LIMITA À MERA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESTAÇÃO COMPLEXA DE SERVIÇOS. EXAÇÃO ESCORREITA
. PRECEDENTES DA CORTE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, A COBRANÇA DO TRIBUTO É DEVIDA SE A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO FOR ASSOCIADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESPONTANDO DA PROVA CONTRADITÓRIA QUE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO SUB JUDICE ENVOLVEU MAIS DO QUE A MERA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, TRATANDO-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO (TJMG, DES . RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR). (TJSC, Apelação n. 5047526-46.2022 .8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j . 09-07-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50475264620228240038, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público) (grifei).

Por fim, tanto a legislação federal - item 3.03 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 - como a municipal – item 40 da lista de serviços previsto no art. 87 da Lei n. 2.745/2001 – autorizam a cobrança do ISS sobre a atividade desenvolvida pelo Apelante, inexistindo, portanto, razões para o reconhecimento da alegada ilegalidade na atuação do fisco municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
02 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025